Tribunal: TJMT
Processo: 0002252-77.2019.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0002252-77.2019.8.11.0082

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 570.178.671-49 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTUAÇÃO E MULTA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DE DESMONTE DE TERRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – COMETIMENTO DE INFRAÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LEI COMPLENTAR Nº 004/92 - RESPONSABILIDADE DO BENEFICIADO NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO LAVRADO - AUTO DE INFRAÇÃO QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA LAVRATURA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ - REFORMATIO
IN PEJUS

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

2. Não havendo paralisação do processo administrativo, pendência de julgamento ou de despacho pelo prazo de 3 anos previsto no art. 19, § 2º do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, não há que se falar em prescrição intercorrente.

3 . O auto de infração elaborado por agentes da SEMA-MT, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, assim como relatório técnico, são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. Ausente tal demonstração, o dever de reparação é medida que se impõe.

4 . Multa fixada dentro dos limites legais.

5 . Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

6. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

7. Contudo, não há nos presentes autos a possibilidade de julgamento de tal feito, pois o ente municipal não interpôs recurso contra a sentença, a fim de que houvesse a majoração de honorários advocatícios em seu favor, de modo que a questão se encontra preclusa, sendo igualmente inviável aproveitar o recurso da parte contrária para agravar a sua situação (princípio da non reformatio in pejus).

8.

Desprovido o Recurso, é cabível a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória n. 0002252- 77.2019.8.11.0082, proposta pelo Apelante em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração nº 6.455/2014, cuja responsabilidade por infração administrativa ambiental foi apurada no âmbito do Processo Administrativo nº 56.546/2014 -1, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
julgou extinto
o processo com resolução de mérito.

O Magistrado
a quo,
condenou o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil. (Id. 135966181).

Irresignado, o Apelante argui preliminarmente pela prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental, na modalidade intercorrente.

No mérito, afirma que juntou documentação fornecida pela prefeitura municipal de Cuiabá, extraída de requerimentos junto aquele órgão para revisões de IPTU, bem como as licenças para aterramento, demonstrando que o local não se tratava de área de preservação ambiental, bem como provou estar munido de documentação que autorizava movimentação de terras no local, ou seja, colocação de aterro.

Sustenta que juntou nos autos, documentação demonstrando que o próprio Ministério Público de Defesa Ambiental constatou, baseado em dados colhidos pelo Juizado Volante Ambiental, bem como relatório elaborado pelo CAOP, que o imóvel não se encontrava em área de APP, tendo a referida promotoria requerido o arquivamento do processo criminal.

Afirma, que o indeferimento do recurso administrativo foi sustentado no fato de que o Apelante havia juntado documentação de área diversa da vistoriada, porém, em segunda instância o recorrente desarquivou o processo de revisão junto a prefeitura e demonstrou ser o respectivo processo referente a seu terreno, porém, não foi considerado pelo órgão julgador.

Alega que, os supracitados documentos (provas que demonstram que o terreno do Apelante não está em área de APP), que invalidam o Auto de Infração, sequer foram referendados na sentença recorrida.

Salienta que, quando da aplicação da multa, o fiscal contrariou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, eis que tal multa tem valor maior que o valor venal do terreno, e, que a aplicação de multa de forma imotivada e a desconsideração de prova produzidas no crivo do processo administrativo, pura e tão somente com o fim de arrecadar, é ferir o princípio do devido processo legal, aviltando as normas gerais da constituição.

Diz ainda, que os honorários arbitrados são totalmente desproporcionais ao grau de zelo e o esforço do profissional, devendo estes, em uma remota possibilidade de improcedência do apelo serem minorados.

Por fim, requer seja acatada a preliminar de prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental, na modalidade intercorrente. Não sendo esse o entendimento, seja o recurso julgado totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de determinar a imediata anulação do auto de infração e imposição de multa de nº 6455. No caso de desprovimento, pugna pela minoração do valor da multa, bem como do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. (Id. 135966187 - Pág. 1/11).

O Município de Cuiabá apresentou Contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos apresentados pelo Apelante (Id. 135966192).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id. 136275198 - Pág. 1/6)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da Ação Anulatória n. 0002252- 77.2019.8.11.0082, proposta pelo Apelante em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração nº 6.455/2014, cuja responsabilidade por infração administrativa ambiental foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 56.546/2014 -1, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, julgou extinto o processo com resolução de mérito. O Magistrado
a quo
, condenou o Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, José Raimundo de Andrade Júnior interpôs Ação Anulatória nº. 0002252-77.2019.8.11.0082 em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá -Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, objetivando concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da multa aplicada no Auto de Infração nº 6455 de 28/11/2014, bem como para determinar ao Município de Cuiabá que se abstivesse de inscrever a parte Requerente em dívida ativa ou em qualquer outro órgão de cadastro de inadimplentes. No mérito da ação, pugnou pela declaração de nulidade do Auto de Infração n. 6455.

O pedido de tutela foi indeferido em 18/10/2019. (Id. 135966159 - Pág. 45/51).

Sobreveio a sentença em 21/11/2021. Eis o dispositivo do ato sentencial:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o
Auto de Infração n. 6.455, de 28.11.2014
, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

P.R.I.C.”

Irresignado, JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR apela, sustentando preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, defende que o local onde ocorreu a degradação ambiental não se tratava de área de preservação ambiental (APP), bem como provou estar munido à época de documentação que autorizava movimentação de terras no local, ou seja, colocação de aterro.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

À princípio, o Apelante sustenta a ocorrência prescrição no curso do processo administrativo, com base no decurso do triênio durante o procedimento,

a atrair a incidência da Lei Federal nº 9.873/1999 e Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Faz-se necessário, afastar a aplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/1999, já que, resta consignado no preâmbulo da legislação: “
Estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal
, direta e indireta, e dá outras providências
” [Destaquei].

É pacífica a jurisprudência nacional, quanto ao referido Decreto aplicar-se somente em processos a abarcar a União, não se adotando na esfera judicial estadual, e municipal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...] V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal"
(STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020.)” ” [Destaquei].

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
. ”

A se tratar do Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º.11.2013
, sendo revogado em
18.7.2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, e, no caso dos autos, a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 28.11.2014, ou seja, após a vigência do Decreto nº 1.986/2013 de 01/11/2013, que por se tratar de norma de caráter instrumental, tem aplicação imediata.

Ressalta-se que o prazo estabelecido no artigo 19,
caput,
do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração, que na hipótese se deu em 28.11.2014, tendo sido devidamente cumprido, conforme se depreende do conjunto probatório dos autos.

Quanto a modalidade de prescrição intercorrente que se opera no curso dos procedimentos administrativos, poderá ser decretada apenas se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo administrativo no prazo superior a 3 (três) anos.

No caso do processo administrativo, a inércia da Administração Pública Estadual não foi constatada, uma vez que durante todo período buscou a apuração, movimentando os autos até a decisão administrativa que culminou na multa ambiental.

O
Auto de Infração n. 6.455
foi lavrado em
28.11.2014
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o
Processo Administrativo n. 0.056.546/2014
na mesma data

(Id. 135966159 - Pág. 3/52), a fim de apurar a responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Considerando a data da lavratura do
Auto de Infração nº 6.455 (28.11.2014),
e a data em que Processo Administrativo n. 0.056.546/2014, foi finalizado
(03/04/2019)
, e encaminhado para o arquivo, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em
1º.11.2013
, conforme o seu art. 48, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual.

Observa-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo.

01) Auto de Infração n.
6.455
, lavrado em
28.11.2014
(Id. 135966159 - Pág. 3)

02) Defesa Administrativa apresentada pela parte requerente/autuada, protocolizada em
05/12/2014 (
Id. 135966159 - Pág. 4/10)

03) Decisão Administrativa n. 897/CJ/SMADES/2016, proferida pela Secretária Adjunta de Meio Ambiente, datada de
05/09/2016
, confirmando a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 6455, no valor de R$ 101.750,40 (Cento e um mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos). (Id. 135966159 - Pág. 11/17).

04) Recurso da Decisão Administrativa nº 0.054.900/2014-1, protocolado em
03/11/2016
. (Id. 135966159 - Pág. 18/20)

05) Manifestação para juntada de novos documentos comprobatórios (Id. m. 135966159 - Pág. 24/32), protocolada em
10/05/2018
(Id. 135966159 - Pág. 21/23)

06) Manifestação para nova juntada de documento comprobatório (mapa do google eart) com protocolo de
12/06/18.
(Id.

m. 135966159 - Pág. 33/36)

07) Publicação do Acórdão nº 098/2019, referente ao julgamento do Recurso Administrativo 0.054.900/2014-1, que por unanimidade dos votos, julgaram pela manutenção da multa, ratificando a decisão de 1ª Instância, datada de
03/04/2019
. (Id.

135966159 - Pág. 37)

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

Entre a lavratura do
Auto de Infração n. 6.455
e a notificação da parte autuada/requerente –
ambos os atos ocorridos em
28.11.2014
–, bem assim entre este ato e a decisão administrativa condenatória recorrível de primeira instância –
Decisão Administrativa 897/CJ/SMADES/2016,
de 05.9.2016

–, bem como entre esta decisão e a decisão de segunda instância
– Acórdão e Ementa n. 098/2019, de
03.4.2019,
verifica-se a inocorrência da prescrição intercorrente da Administração Pública Estadual,
vez que não ocorreu o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos
, disciplinado pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III).

Conclui-se pelo exposto, que não restou evidenciada a prescrição da pretensão da Administração Pública para apurar a responsabilidade pela conduta descrita no Auto de Infração n. 6.455
–
Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III; Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º
–, tampouco a prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 56.546/2014-1
–

Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput, e §2º.

Ressalta-se que entre os atos acima especificados, certamente foram praticados diversos atos interruptivos da prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 56.546/2014-1
,
cuja cópia integral não se encontra juntada aos autos, consubstanciados em despachos.

Assim, aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 ao caso em discussão, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de atos inequívocos da administração que impliquem em instrução ou impulso processual, tal como aqueles vertidos no caso em apreço.

Dessa maneira, observados a cópia fragmentada do processo administrativo arrolado junto à inicial e a cronologia dos atos administrativos, faz cair por terra a tese de prescrição.

Quanto ao mérito, a controvérsia posta a julgamento consiste na presença ou não de vício no Auto de Infração ambiental, que a parte apelante atribui por erro das coordenadas geográficas nele descritas.

Pois bem.

A alegação de nulidade do Auto de Infração nº 6455 de 28/11/2014, em razão de vício insanável, qual seja, erro na indicação das coordenadas geográficas apresentadas pelo fiscal, não prospera.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que o auto de infração ambiental é ato administrativo, formalizado através de documento específico pelo qual a autoridade competente, diante de uma infração à legislação ambiental, procede à sua descrição e imposição da sanção correspondente, devendo, para tanto, obedecer aos requisitos exigidos por lei, em atenção ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

In casu
, observa-se que os documentos juntados pelo Apelante, a fim de comprovar a alegação de erro nas coordenadas geográficas no Auto de Infração nº 6455, resumiram-se em: cópias da Defesa Administrativa (Id. 135966159 - Pág. 5/10), da Decisão Administrativa nº 897/CJ/SMADES/2016 (Id. 135966159 - Pág. 11/17), do Recurso contra a Defesa Administrativa (Id. 135966159 - Pág. 18/23), do requerimento de revisão para lançamento de IPTU de ambos os terrenos de sua propriedade (Id. 135966159 - Pág. 24/25), do parecer da SMDU/DPN nº 255/2012 datado de 03/09/2012 (Id. 135966159 - Pág. 26), do Boletim de Cadastro Imobiliário do ano de 2012. (Id. 135966159 - Pág. 27), do Despacho da Coordenadoria de IPTU quanto ao pedido de Revisão de Lançamento de IPTU (Id. 135966159 - Pág. 28/29), da Licença Especial nº 110/2014 (Id. 135966159 - Pág. 30), do Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nº 743/2014, juntamente com croqui (Id. 135966159 - Pág. 31/32).

A fim de demonstrar a inexistência de vício/irregularidade no Auto de Infração nº 6455 de 28/11/2014, necessário se faz descrever as informações constantes de cada documento juntado pelo Apelante, como meio de prova.

O Auto de Infração nº 6455, descreve a seguinte prática de infração ambiental:

“Constatamos em visita no dia 27/10/2014, movimentação de terra e canalização de córrego sem licenciamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá, bem como retirada de vegetação e desmonte de terra em área de preservação permanente – APP.

Aplica-se a penalidade de multa, com base no art. 721, II, da Lei Complementar nº 004/92 por infração aos Artigos 422 c/c Art. 537, I, a c/c Art. 538 c/c Art. 626 do mesmo Diploma Legal.

Classifica-se a infração como de natureza gravíssima, ficando a multa graduada com base no Art. 756, § 2º c/c Art. 760, III, da Lei Complementar 004/92.

Fica o infrator obrigado a recuperar a área degradada, mediante Compromisso de Reparação do Dano Ambiental.

Coordenadas Geográficas do Local 5 15º 37’205”/W 56º 07’039”

No curso da Defesa Administrativa, o autor, ora Apelante, rechaça os fatos narrados no Auto de Infração nº 6455, negando a prática das irregularidades a ele imputadas, (infrações dos Artigos 422 c/c Art. 537, I, a c/c Art. 538 c/c Art. 626 da Lei Complementar nº 004/92). Alega ser proprietário de dois terrenos, fato que comprova naquele ato, por meio da cópia de escritura pública de compra e venda, no entanto, mesmos documentos não foram acostados nestes autos.

Aduz ainda em sua defesa, que ao adquirir os respectivos imóveis, antes de realizar qualquer obra nos terrenos, dirigiu-se a prefeitura de Cuiabá, e requereu revisão de lançamento de IPTU de ambos os terrenos, o qual exigiu um parecer técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano informando que ambas as áreas tratavam-se de Zona Urbana de Uso Múltiplo, não possuindo as mesmas áreas de Preservação Permanente –APP, encontrando-se fora dos limites de área de Zia (Zona de Interesse Ambiental).

Sobreveio a Decisão Administrativa nº 897/CJ/SMADES/2016, constando teor da “Impugnação Fiscal”, onde o Agente de Fiscalização relata:

“Tenho a informar que em atendimento a denúncia no dia 27/10/2014, a equipe volante se deslocou até o local do fato onde fora constatado grave interferência na área de preservação permanente, conforme o laudo técnico RT n. 75/2014/JVA de 27/10/2014 em anexo elaborado e assinado pela Engª Florestal do JUVAM.

No local constatamos desmonte e movimentação de terra no imóvel, movimentação de terra em área de preservação permanente – APP, canalização de curso d’água, bem como a erradicação de árvores e alteração de vegetação em área de preservação permanente (APP).

A área que sofreu interferência se encontrava cercada com tela havendo afixada na mesma uma faixa de aluga-se, com telefone, no qual o fiscal entrou em contato com o munícipe.

Na data de 28/11/2014 a equipe volante se dirigiu até o munícipe que se apresentou como proprietário e autor da interferência na área de inscrição n. 01.5.11.001.2994.001, sendo que nessa ocasião o munícipe informou ser proprietário das áreas de inscrição n. 01.5.11.001.2994.001 (LOCAL DA INFRAÇÃO) e inscrição n. 01.5.11.001.2925.001.

O munícipe apresentou documentos inerentes a autorização de movimentação de terra no imóvel de inscrição n. 01.5.11.001.2925.001, qual a movimentação de terra já foi efetuada existindo no local estabelecimento comercial com atividade de viveiro em funcionamento não estando a mesma em área de preservação permanente.

Ocorre que a movimentação de terra degradação da área de preservação permanente e canalização de curso d’água ocorreu na área de inscrição n. 01.5.11.001.2994.001 com coordenada geográfica 15º37’205”, W 56º07”039” conforme laudo em anexo. Desta forma fora lavrado auto de infração n. 6455.
”
(Destaquei).

Em razão dos fatos alegados pelo Agente de Fiscalização, quando da Impugnação Fiscal, relatados na Decisão Administrativa nº 897/CJ/SMADES/2016, o autuado interpôs Recurso Administrativo nº 0.054.900/2014-1, o qual foi indeferido, ocasião em que, inconformado, manifestou informando a realização do pedido de desarquivamento na prefeitura, dos processos de Revisão de IPTU e de Licença Especial para o aterramento, requerendo posterior juntada dos referidos documentos nos autos, a fim de comprovar, a regularidade legal dos imóveis a ele pertencentes.

Ainda, na mesma manifestação, ressalta o autuado, que o Agente de Fiscalização quando da confecção do auto de infração, não mencionou o número da matrícula do imóvel objeto da infração, o que provocou a controvérsia.

Contudo, o autuado, ora Apelante, não apresenta nos autos quaisquer documentos que comprovem que o imóvel de área de inscrição n. 01.5.11.001.2994.001, com coordenada geográfica 15º37’205”, W 56º07”039 (LOCAL DA INFRAÇÃO), não seja de sua propriedade.

Na sequência, constam:

a) Cópia do parecer da SMDU/DPN nº 255/2012 datado de 03/09/2012 (Id. 135966159 - Pág. 26), bem como o
Boletim de Cadastro Imobiliário do ano de 2012,
referente ao imóvel de inscrição: 01.5.11.001.2904.001, com Logradouro na Av. Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 3120, Complemento: D1-B2, Bairro: 15 do Porto
;

b) Cópia da
Licença Especial nº 110/2014, referente
ao recebimento de aterro, em empreendimento localizado na Avenida Beira Rio, nº 1001, Porto, Cuiabá-MT
;

c) Cópia do Parecer Técnico nº 743/2014, concedendo ao autuado, recebimento de aterro proveniente de solo, descrevendo a área total de 2.500,00 m2, localizada na
Avenida Beira Rio, nº 1001, Porto, Cuiabá-MT
, constando ausência de vegetação nativa, área antropizada, em conformidade com o art. 537 da Lei Complementar nº 004/92;

d)
Croqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Id. 135966159 - Pág. 32), os quais trazem informações a respeito do imóvel de
inscrição nº 01.5.11.001.2925.001,
demonstrando ser

vizinho

do imóvel de
inscrição nº 01.5.11.001.2994.001 (LOCAL DA INFRAÇÃO)

e) Recurso administrativo nº 0.054.900/2014-1.

Assim, os documentos trazidos nos autos pelo Apelante, são insuficientes a infirmar as alegações contidas no Auto de Infração nº 6455 de 28/11/2014. (Id. 135966159 - Pág. 3), bem como na manifestação do Agente de Fiscalização atuante, quando da Impugnação Fiscal (Id. 135966159 - Pág. 13).

O parecer da SMDU/DPN nº 255/2012, juntamente com o Boletim de Cadastro Imobiliário do ano de 2012. (Id. 135966159 - Pág. 27), revelam que o imóvel de inscrição imobiliária nº 01. 5.11.001.2904.001, cuja a área está localizada na Av. Manoel José de Arruda (Beira Rio), nº 3120, Complemento: D1-B2, Bairro: 15 do Porto, é de propriedade do Apelante, e estava à época dos fatos devidamente regularizado, em Zona de Uso Múltiplo (ZUM), fora dos limites de área de Zia - Zonas de Interesse Ambiental, não possuindo área de Preservação Permanente – APP.

A cópia da Licença Especial nº 110/2014 e Parecer Técnico nº 743/2014, as quais autorizam o recebimento de aterro proveniente de solo e informa que a área está em conformidade legal, observa-se indicação de endereço na Avenida Beira Rio, nº 1001, Porto, Cuiabá-MT, e ausência da numeração da inscrição imobiliária do imóvel, tendo sido apresentado somente o croqui com informações da área de inscrição imobiliária nº 01.5.11.001.2925.001.

Vê-se, portanto, que na intenção de comprovar que o imóvel de inscrição imobiliária 01.5.11.001.2994.001, local da infração ambiental, não lhe pertence, trouxe o Apelante documentos relativos ao imóvel de inscrição imobiliária nº 01.5.11.001.2925.001 (Licença Especial nº 110/2014 e Parecer Técnico nº 743/2014), o qual se encontra devidamente regularizado, bem como o Boletim de Cadastro Imobiliário do ano de 2012. (Id. 135966159 - Pág. 27), demonstrando ser proprietário do imóvel de inscrição imobiliária nº 01. 5.11.001.2904.001, igualmente regularizado, porém, nenhum dos documentos apresentados, atestam não ser o Apelante o proprietário da área de inscrição imobiliária nº 01.5.11.001.2994.001. (LOCAL DA INFRAÇÃO).

Outrossim, o próprio Apelante, no momento da lavratura do Auto de Infração, informou ser proprietário das áreas acima descritas, todavia, apresentou em sua defesa, apenas a inscrição da área 01.5.11.001.2925.001 e 01. 5.11.001.2904.001, as quais não são referentes ao local da infração.

Portanto, os argumentos apresentados no recurso são desprovidos de quaisquer fundamentos técnicos ou jurídicos capazes de descaracterizar o Auto de Infração em questão, certo é que não comprova a sua ilegalidade, ou seja, não demonstra que o ato não tenha se dado de acordo com as normas de regência.

Nesse sentido, considerando que o auto de infração, por se tratar de ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabia à parte autora comprovar que não concorreu para a prática das infrações que lhe foram imputadas, ônus do qual não se desincumbiu.

Assinalam julgados desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade. 2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)” (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATORIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ORGÃO COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO – AUSÊNCIA DE DADOS DETALHADOS DA MADEIRA FISCALIZADA – NÃO OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- A controvérsia versa sobre nulidade de auto de infração ambiental, a qual se comprova mediante documentos ou até mesmo prova pericial. Assim, somente a oitiva das testemunhas não seria suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade que gozam os atos administrativos.

2- A autuação em questão obedeceu a todos os requisitos legais, possibilitando o oferecimento de defesa administrativa pelo infrator, além de que, eventual divergência sobre os critérios de medição adotados na fiscalização deveriam ser objetos de prova pericial.

3
- O ato administrativo em questão é dotado de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos no auto de infração
, atipicidade da conduta ou mesmo vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade) é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal autuação, o que não ocorreu na hipótese.
(N.U 0003259-41.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)”
(Destaquei)

Dessa maneira, pelos documentos encartados nos autos, conclui-se que o nexo causal se estabelece a partir da conduta da Apelante que culminou em um resultado danoso ao meio ambiente, no presente caso, o nexo causal está plenamente configurado ante a demonstração de que a área degradada pertence ao Apelante.

Logo, do contexto probatório dos autos, observa-se que foram carreados documentos, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade do Apelante pela referida área, não havendo inclusive que se falar em ausência de nexo causal.

Destarte, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

Assim, a Súmula 618 do STJ, dispõe que “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
.

Sobre a inversão do ônus da prova, colaciono julgado deste Sodalício:

“EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1
. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2.
Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1.5. Embargos rejeitados.
(N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/12/2022)” (Destaquei)

No que se refere ao valor da multa arbitrada, está dentro do que estipula o artigo 66 do Decreto Federal n. 6514/2008, considerando as condições da natureza da ação, e não comporta retoque a fundamentação dada na sentença, formada nas peculiaridades do caso concreto.

A ausência de prova incontestável quanto à desproporcionalidade da sanção aplicada favorece a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo (auto de infração).

Deste modo, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, que bem exauriu todos os pontos da demanda, de acordo com o quadro probatório.

Quanto a redução do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, razão não assiste ao Apelante.

O art. 85, §§2º, 3º e 5º do CPC fixou a regra geral para que o magistrado estabeleça os elementos quantitativos visando à apuração dos honorários sucumbenciais devidos à advocacia, considerando a combinação de vários elementos (valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e observada a decrescente sequência de percentuais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

Portanto, cabe ao magistrado a análise de diversos elementos para que os honorários sucumbenciais sejam compatíveis com o trabalho exercido pela advocacia, expressamente impondo a fixação por equidade para casos nos quais a mera aplicação da regra geral possa resultar em montante diminuto e incompatível com a atividade essencial à função da Justiça (art. 85, § 8º, do CPC).

Pelas mesmas razões jurídicas, a interpretação sistemática da lei processual também autoriza que o magistrado fixe honorários advocatícios sucumbenciais, equitativamente, em casos nos quais a simples aplicação da regra geral leve a montantes exorbitantes, notadamente em decorrência do valor da causa ou da condenação em feitos sem complexidade ou com mérito repetitivo, nos quais não foram exigidos maiores esforços do trabalho processual da advocacia (mesmo com a aplicação da decrescente ordem do art. 85, §§2º e 3º do CPC).

No caso em apreço, o magistrado
a quo,
ao proferir a sentença, fixou os honorários sucumbenciais por equidade, ainda que o valor da causa seja elevado, e, dessa forma, feriu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.076),
que, em sede de recurso especial repetitivo decidiu pela vedação do arbitramento por equidade dos honorários sucumbenciais quando os valores da condenação, da causa, e do proveito econômico da demanda forem elevados, ponderando ser obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
, com a seguinte redação:

“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.” ( Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

Nos termos do referido entendimento, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”.

Com efeito, ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, as seguintes teses sobre o assunto:

“
a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

b) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.”

In casu,
levando-se em consideração o valor atribuído à causa, de R$ 101.750,40 (cento e um mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), não há que se falar na fixação dos honorários de sucumbência com base no § 8º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, conforme fixado na sentença, impondo-se a fixação da verba honorária nos termos do § 2º, e, inciso II, do § 3º, do art. 85 do CPC,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

No presente caso, o Apelante pugna pela redução dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, o que não procede pelo o que firma a Tese 1.076, já que o valor da causa é elevado, R$ 101.750,40 (cento e um mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Contudo, não há nos presentes autos a possibilidade de julgamento de tal feito, pois o ente municipal não interpôs recurso contra a sentença, a fim de que houvesse a majoração de honorários advocatícios em seu favor, de modo que a questão se encontra preclusa, sendo igualmente inviável aproveitar o recurso da parte contrária para agravar a sua situação (princípio da non reformatio in pejus).

Por derradeiro, quanto a majoração dos honorários advocatício fixados pelo Juízo
a quo
, considerando que o recurso de apelação interposto por José Raimundo de Andrade Junior, foi desprovido, faz jus a majoração dos honorários fixados em favor do Município de Cuiabá, devidos pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - NÃO CONHECIMENTO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ORIGINOU A CDA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - PROCON MUNICIPAL - LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE INEXISTENTE - VALOR DA MULTA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 57, DO CDC - REDUÇÃO DO QUANTUM - INVIABILIDADE - MÉRITO ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 85, §11, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE. 1
. Não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo, se não realizado por requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, §3º, incisos I e II, do CPC. 2. O PROCON Municipal detém competência para impor a penalidade por infração à legislação consumerista e, constatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório bem como não sendo observada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. Se a Lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, limitando-se a traçar os limites a serem considerados pela autoridade administrativa, não cabe ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes. 4.
A teor do art. 85, §11, do CPC, o desprovimento do recurso permite a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(N.U 1002834-11.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)” (Destaquei)

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
ao proferir a sentença condenou a parte Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR, mantendo a sentença em seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários fixados pelo Juízo
a quo
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme prevê o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA CARAVELLAS RIBEIRO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE MARÇO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA CARAVELLAS RIBEIRO) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente que, nos autos da
Ação Anulatória nº 0002252-77.2019.8.11.0082
julgou improcedente os pedidos postulados na inicial, por não vislumbrar vícios que possam invalidar o Auto de Infração n. 6.455, de 28.11.2014.

Inicialmente, o douto Relator, Exmo. Dr. Edson Dias Reis, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria, tendo em vista os precedentes em que já votei a respeito das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente na esfera administrativa, mais especificamente em matéria ambiental.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos pelo douto Relator, não tenho dúvidas em acompanha-lo no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, com ressalvas apenas para majorar os honorários advocatícios.

Em sua irresignação, o apelante sustenta que foi autuado em 28/11/2014 por agente de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá em razão de suposta movimentação de terra e canalização de córrego sem licenciamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá, bem assim por promover a retirada de vegetação de desmonte de terra em área de preservação permanente (APP), sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração nº 6455, resultando na imposição de penalidade de multa no valor de R$ 101.751,40 (cento e um mil setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).

Visando desconstituir o ato administrativo, o apelante juntou aos autos documentos referente à outra inscrição imobiliária, bem assim alegou prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental, na modalidade intercorrente; ilegitimidade passiva; e desproporcionalidade da penalidade imposta.

Ocorre que, como bem consignado pelo douto Relator, após a lavratura do auto de infração em 28/11/2014, o processo administrativo foi devidamente impulsionado até sua conclusão em 03/04/2019, de forma a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Do mesmo modo, o apelante não logrou demonstrar a existência de vício no Auto de Infração nº 6455/2014, tampouco a sua ilegitimidade passiva
ad causam
ou a desproporcionalidade da penalidade imposta.

In casu
, a autuação referida nos autos ocorreu de acordo com os ditames legais, de modo que, de plano, não se verifica a existência de vícios que possam macular o ato administrativo.

De fato, restou demonstrado nos autos que o apelante provocou dano ambiental, não havendo substrato jurídico que ampare sua pretensão de reforma da sentença proferida.

Cumpre mencionar que os documentos lavrados pelo órgão ambiental possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Desse modo, tem-se que o auto de infração em comento lavrado pelo órgão ambiental municipal no exercício do poder de polícia é dotado de presunção de legitimidade e veracidade até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu, razão pela qual impõe-se o desprovimento do apelo.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, é cediço que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

[...]

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais ‘...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso’ (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Sendo assim, levando-se em consideração o desprovimento do recurso de apelação, majoro os honorários de sucumbência para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, incisos I e IV, 8º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023